Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708382-63.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ELECTRA POWER GERACAO DE ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: TRITON ENERGIA LTDA DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela cautelar antecedente no 533/DF (ID no 60481192). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da decisão ao juízo de origem. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007